Tribunal: TCU
Processo: 005.667/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 147/2006, firmado com o/a FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, Siafi/Siconv 577766, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para execução de ações de qualificação social e profissional no Plano Setorial de Qualificação em acampamentos de reforma agraria, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ, beneficiando trabalhadores empregados e desempregados na capital federal e outros municípios. (no da TCE no sistema: 2015/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6363/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.667/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cepatec - Centro de Formacao e Pesquisa Contestado (78.497.211/0001-79); Gislei Siqueira Knierim (XXX.701.800-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.